Tribunal: TJDFT
Processo: 0760342-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0760342-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTENOR CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ANTENOR CARDOSO DOS SANTOS contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial que tem por objeto o fornecimento de TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. Aduz o recorrente que foi diagnosticado com insuficiência renal crônica e possui como comorbidades: hipoacusia, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, epilepsia e etilismo, realizando programa de hemodiálise três vezes por semana no Hospital Regional de Taguatinga. Afirma ser necessário o transporte especial fornecido pelo Distrito Federal para a realização do procedimento, pois não possui condições de se deslocar com recursos próprios e, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, conforme relatório médico (ID 63414843-Pág.1 a 3). Defende que, apesar de não existir norma que assegure o custeio de transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise, tal medida se faz necessária para assegurar o seu direito constitucional à saúde. Requer a concessão da antecipação da tutela de urgência recursal para que Distrito Federal forneça o transporte para hemodiálise no prazo de 10 dias uteis. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. Deixou de recolher o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo a quo no início da demanda e foi indeferida, após prolatada sentença julgando improcedente o pedido. Destaca-se que há previsão legal de gratuidade de transporte público para portadores de insuficiência renal crônica, conforme disposto na Lei Distrital n° 453/93. Ademais, não foram juntados documentos demonstrando qualquer modificação no quadro clínico do recorrente a permitir o deferimento de tutela de urgência. Assim, a despeito do seu quadro clínico, o conjunto probatório não indica risco iminente à vida, perda de membro ou função. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito